Tribunal: TJES
Processo: 0013121-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013121-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK DIAS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO ATESTANDO LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA.
PLEITO DE
DECOTE DOS DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. No presente caso, as declarações da ofendida são corroboradas pelo laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima. 2. A prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto ao dano moral sofrido para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Inteligência da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983. Precedentes. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto

p
or
Erick Dias do Nascimento
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
6
ª
Vara
Criminal de
Serra
(fls.
109/
116
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“[...
]
Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 17 de outubro de 2019, na Rua Guarapari, 175, Nova Almeida, Centro - Serra (próximo ao posto de saúde de Nova Almeida, Bairro Reis Magos, o denunciado, agrediu fisicamente a vítima MARIA DA PENHA MAIA, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 19 dos autos.

Extrai-se dos autos que, conforme relatado pela vítima, o casal está junto há mais de 10 (dez) anos e dessa relação tiveram 02 (dois) filhos.

Afirmou que já havia sido agredida diversas vezes antes já que o acusado sempre foi muito agressivo, mas sempre o perdoou em razão de o filho de 07 anos de idade ser hiperativo e gostar muito do pai.

Na época dos fatos já havia falado com o acusado que queria que ele fosse embora de casa, mas ele afirmava que não sairia "nem por bem nem por mal".

Conforme ainda relatado pela vítima, no dia dos fatos o filho do casal fez uma travessura e a vítima o corrigiu. Contudo, o acusado não gostou da atitude da vítima e passou agredi-la a empurrando o que fez com que caísse no chão. 0 filho do casal de 07 (sete anos de idade) vendo a cena tentou intervir e acabou sendo atingido com um chute na perna que foi dado pelo acusado na intenção de acertar a vítima.

Logo após o acusado pegou as chaves de casa e tentou sair de casa, mas a vítima ao tentar pegar as chaves de volta passou a ser agredida novamente, dessa vez com apertões no pescoço. Não satisfeito o acusado pegou unia bicicleta e jogou em direção da vítima para acertá-la que, com o impacto, acabou caindo novamente no chão machucando o braço, pernas e joelhos.

Indícios de autoria e materialidade demonstrados pela declaração colhida na esfera policial, bem como pelo laudo pericial presente à fl. 19 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
4
(
quatro
) meses
de detenção
, em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
122
/
125
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória;
ii)

o decote dos danos morais fixados na sentença;
iii)
e
a concessão de assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
autoria
e
materialidade
, verifico que rest
aram
devidamente comprovadas,
conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls.
06/07
dos autos físicos, do exame de lesões corporais de fl.
22
e
da
prova testemunhal em sede investigativa e juízo.

De início,
vejamos o que informa a vítima
Maria da Penha Maia
em suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl.
08
dos autos físicos:

“[...] que convive com Erick Dias do
N
ascimento a 10 anos; que tiveram da relação 02 filhos que estão com 07 e 03 anos de idade; que residem em imóvel alugado, e quem sempre pagou o aluguel foi Maria da
P
enha; que Erick n
ã
o trabalha, e dependente químico, faz uso de cocaína; que
M
aria da Penha é aux. de serviços gerais em um condomínio na
P
raia do
C
anto; que não recebe beneficio do bolsa família; que já se separou de
E
rick diversas vezes, mas devido o filho do casal de 07 anos ser hiperativo e gostar muito do pai, perdoou várias vezes
E
rick; que Erick é extremamente violento, já foi agredida várias vezes por ele, que já o processou na lei maria da penha no ano de 2018; que este ano
E
rick esteve em seu local trabalho no
M
unicípio de Vitória, que a agrediu fisicamente; que
M
aria da Penha requereu as medidas protetivas de urgência, deferidas pela 1ª Vara Esp. em
V
iol
ê
ncia Doméstica; que tais medidas foram revogadas, por vontade da requerente (copias anexa);
E
rick possui uma extensa ficha criminal, incurso em vários artigos; que perguntada a
M
aria da
P
enha, se
E
rick possui arma de fogo, disse que não, que a arma dele sempre foi uma faca; que os fatos que veio relatar ocorreram na data de 17/10/19; que
M
aria da
P
enha chegou do trabalho e foi direto para a igreja; que
E
rick foi atrás dela na igreja; que apos o culto foram juntos para a casa; que
M
aria da
P
enha a 01 semana estava dizendo para
E
rick que queria separar-se dele, pois não aguenta mais conviver com ele; que
E
rick dizia que não sairia de casa nem por bem nem por mal; que a amava muito e que iria mudar de comportamento; que ao chegar em casa,
M
aria da
P
enha corrigiu o filho, pois ele tinha feito travessura; que Erick não gostou dela estar corrigindo o filho; que a empurrou, vindo
M
aria da
P
enha cair no chão; que o filho de 07 anos entrou na frente e foi chutado na perna pelo pai; que Erick saiu para o quintal com a chave da casa no bolso; que
M
aria da
P
enha se levantou e foi atrás dele para tomar a crave ida casa; que
M
aria da
P
enha enfiou a mão no bolso de
E
rick, para pegar as chaves; que conseguiu pega-las; que Erick segurava-a pelo pescoço, tentando enforcá-la; que o filho entrou novamente na frente do pai; tendo Erick soltado seu pescoço; que não satisfeito Erick pegou a bicicleta que estava no quintal e sentou-a nela, machucando seu braço; que
M
aria da
P
enha caiu novamente no chão, lesionando as pernas e os joelhos; que maria da penha gritou por socorro e a filha de 18 anos, chamada
C
amila, fruto de outro relacionamento telefonou para o CIODES, chamado 40663827; que a filha havia ido buscar a neném ide 03 anos na casa da avó materna e quando chegou presenciou a mãe caída no chão e
E
rick saindo correndo; Que os militares estiveram no local do fato e fizeram uma busca por
E
rick, mas não lograram
ê
xito; que
M
aria da
P
enha foi orientada a procurar esta delegacia para registro dos fatos; [...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima
confirmou a narrativa acima
, conforme consta na mídia de fl.
97
dos autos físicos. Confira-se:

“[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; [...] que continuam juntos; que estão no terceiro filho; que depois desses fatos ele não a agrediu mais; que confirma que tem um filho hiperativo, que presenciou os fatos; que confirma que machucou o joelho, o pescoço e a coxa;
[...]”
.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
consta nos autos o laudo pericial, à fl.
22
, em que
a
médic
a

legista

atesta que houve ofensa à integridade física da vítima, informando haver
“
2 Escoriações cerca de 05cm cede em pescoço face anterior e 1 esporiaç
ã
o pr
ó
xima cerca do 3 cm de extensão. Equimose arroxeada cerca de 4cm do di
â
metro em punho esquerdo. Escoriaç
ã
o cerca de 2cm de di
â
metro 2
º
quirodáctilo da m
ã
o esquerda. 3 Escoria
ções
em face lateral esquerda de pescoço cerca de 0,5cm do di
â
metro. Equimose arroxeada cerca de 6cm de di
â
metro coxa direita. Escoriaç
ã
o cerca de 1cm de diâmetro em joelho esquerdo e perna esquerda. Escoria
çã
o em joelho direito cerca do 2cm de extens
ã
o”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

E
m
seu interrogatório em juízo
,
o apelante
confirmou
os termos da denúncia, negando apenas ter arremessado a bicicleta contra a vítima.

Assim, as declarações da ofendida em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, são corroboradas pelo resultado do Laudo de Exame de Lesões Corporais,
bem como pelo próprio interrogatório do acusado,
razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Prosseguindo, quanto
à
condenação do acusado à reparação dos danos causados, a defesa argumenta que
a vítima não teria demonstrado durante a instrução que sua moral foi abalada,
requerendo, portanto, o decote da indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00
(mil reais) na sentença
.

A respeito do tema,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que,
conforme
a tese jurídica fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo nº 983
,
a prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto
ao
dano moral sofrido para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se, por oportuno, a tese jurídica fixada, bem como a ementa do julgado paradigma:

Tese Jurídica – Tema Repetitivo 983:

Nos casos de violência

contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano

moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale dizer que o referido entendimento tem sido sistematicamente aplicado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares".
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.011.307/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

[...] 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. [...
]
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No presente caso,
diante de
expresso pedido na denúncia de fixação de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
mantenho o valor fixado na sentença, qual seja, de
valor de
R$
1
.000,00
(
mil reais
)
a título de dano moral, o que reputo ser
proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima,
que foi
agredida na presença de seu filho menor de idade
.

Q
uanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)